Tribunal: CARF
Processo: 15504.725017/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de sua impugnação
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por isso está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n° 12.546, de 2011.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725017/2017-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
EFICAZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CRÉDITO E
COBRANÇA
LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação
de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o impugnante
deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de
sua impugnação
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por
isso está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n°
12.546, de 2011.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula no 02, “o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2),
rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725017/2017-26
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725017/2017-26

Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
tendo como fatos geradores os pagamentos realizados a segurados empregados e contribuintes
individuais, não oferecidas à tributação na forma da Lei no 8.212/91, em razão de enquadramento
indevido no regime tributário previsto na Lei no 12.546/2011, no período de 08/2012 a 12/2013,
com ciência do contribuinte em 06/2017.
De acordo com o Relatório Fiscal a partir da competência 08/2012, a empresa
autuada recolheu Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), no código 2985 –
Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – Art. 7o Lei 12.546/2011 – e declarou em
GFIP, indevidamente, compensação do valor da contribuição patronal referente à folha de
pagamento, calculada sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, conforme planilha constante do referido Relatório, a qual demonstra que o valor
lançado indevidamente no campo “Compensação” das GFIPs corresponde ao valor da
contribuição patronal no percentual de 20%, calculada sobre o total das remunerações mensais
dos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à Contribuinte.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente o
lançamento e o contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Defende nulidade da decisão recorrida em virtude do cerceamento de defesa por
não ter deferido o pedido de perícia e, no seu entendimento, é indispensável a prova pericial, na
medida em que não possui a recorrente outro meio para provar que suas atividades efetivamente
exercidas não se limitam a cobranças presenciais ou judiciais, mas sim consistem em telecobrança
para o que se torna indispensável uma completa estrutura de call center, com centrais telefônicas
interligadas a softwares de computadores
Sustenta ainda a nulidade da autuação/lançamento por flagrante vício quanto ao
elemento motivo, seja acerca dos fatos, seja acerca do direito aplicável (motivo de direito e
motivo de fato), haja vista que não houve, por parte da autoridade competente pela lavratura,
correta subsunção dos verdadeiros fatos ocorridos à norma que rege a situação em análise.
Que é incorreto o entendimento de que houve enquadramento incorreto da
recorrente no regime substitutivo denominado “desoneração da folha de pagamento” e de que a
atividade de cobrança exercida pela recorrente não está abrangida pela referida substituição;
pois, a atividade de cobrança não pode ser classificada como teleatendimento, não se
confundindo com serviço de call center.
Afirma que restou fartamente provado, tendo restado inclusive incontroverso (já
que tal fato não fora combatido) que a recorrente exerce a atividade de cobrança via telefone,
utilizando softwares específicos e equipamentos que interligam aparelhos telefônicos e
computadores (telecobrança). Os diversos documentos juntados aos autos demonstram
claramente que as cobranças realizadas pela recorrente se dão, sempre, sem exceção, na forma de
telecobrança;
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725017/2017-26

Que a discussão então parte para a classificação do que vem a ser telecobrança
realizada com a utilização de softwares que interligam computadores a telefones. Isso porque,
caso tal atividade configure teleatendimento ou call center, a sistemática de tributação utilizada
pela recorrente estará correta e, assim, deverá ser modificada a decisão recorrida para se anular o
lançamento realizado. Isso porque a atividade de call center ou teleatendimento esteve prevista,
no período referente à autuação, no rol de atividades beneficiadas pela desoneração da folha de
pagamentos pela adoção da sistemática substitutiva em questão (art. 7o da lei 12.546/2011, c/c §
5o do art. 14 da lei 11.774/2008). Por outro lado, caso se considere telecobrança não como
teleatendimento ou call center, mas sim como simples cobrança, não estaria correta a sistemática
adotada pela recorrente e, assim, deverá ser mantida a decisão recorrida.
Argumenta que, partindo-se dos elementos já presentes nos autos, pode-se
facilmente concluir que telecobrança, prestada através de telefones interligados a computadores
por meio de softwares específicos, consiste em teleatendimento ou call center, não se resumindo
em simples cobrança presencial ou judicial;
Entende que call center, contact center e contatos telefônicos são sinônimos de
teleatendimento. Isso não se discute e os próprios julgadores a quo entenderam dessa forma,
tanto que listaram na decisão recorrida toda a classe 8220-2 da CNAE, que compreende todas
essas atividades em um mesmo grupo e, considerando-as sinônimas, diferenciaram-nas de
cobrança (item 8.18 da decisão recorrida).
Que das disposições do Anexo II da NR 17, extrai-se que a atividade de
teleatendimento e call center, que são equivalentes, não se resumem naquelas finalidades listadas
pelos julgadores a quo (recepcionar chamadas, vender ou promover mercadorias e serviços e
realizar pesquisas), abrangendo quaisquer outros fins ou outras utilidades, inclusive a
telecobrança.
Que telecobrança não se amolda à classe designada na CNAE para cobrança
(classe 8291-1, subclasse 8291-1/00), mas sim à classe designada na CNAE para
teleatendimento, com o fim de cobrança telefônica por meio de integração telefone-computador.
Tanto que o profissional que realiza a telecobrança é um teleoperador.
Aduz que o objetivo da lei ao criar a CPRB foi desonerar a folha de pagamento
das empresas que geram grande empregabilidade, como é o caso daquelas que exercem a
atividade de call center, não importando a finalidade ou utilidade oferecida por este call center e,
antes mesmo da criação da CPRB a própria legislação tributária federal já tratava de forma
equivalente a telecobrança, a call center e o teleatendimento em geral, como se vê no inciso XIX
do art. 10 da lei 10.833/2003, no qual se exclui tais atividades do regime não cumulativo da
COFINS.
Que, sendo certo e inquestionável que a recorrente exerce a atividade de
telecobrança por meio de teleoperadores, os quais utilizam, na execução de suas atividades,
equipamentos e softwares que interligam telefones e computadores, foi então a recorrente, no
período abrangido pela autuação, contribuinte da CPRB instituída em substituição às CPPs. Assim
sendo, deve ser modificada a decisão recorrida para anular a autuação e o lançamento combatidos.
Questiona a base de cálculo pois, as contribuições calculadas e lançadas por meio
do auto de infração impugnado levaram em conta todos os valores pagos pela recorrente aos seus
empregados lançados nas GFIPs, sem exclusão dos valores pagos a título indenizatório e a
recorrente juntou aos autos planilhas que demonstram isso claramente.;
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725017/2017-26

Postula que, na eventualidade de ser mantida a exigência das CPPs lançadas,
deveriam deduzir os valores constituídos aqueles já pagos a título d CPRB, a fim de se evitar o
enriquecimento sem causa da União Federal.
Sustenta a inconstitucionalidade da multa aplicada de 75%, notadamente quando o
contribuinte não age com fraude, dolo ou simulação (e no presente caso não houve qualquer
desses elementos, até porque não alegados na autuação), é imoderado, ferindo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido a termos suportáveis..
Requer a procedência do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
Os recursos são tempestivos e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
DAS PRELIMINARES
Nulidade da Autuação
O recorrente defende a nulidade da autuação por suposto vício quanto ao elemento
motivo. Sem razão.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. l0 do Decreto
n. 70.235/72, não ensejando declaração de nulidade.
Desta forma, não merece prosperar a alegação de nulidade do auto de infração
suscitada pela recorrente.
Nulidade da Decisão Recorrida
Com relação à alegação de nulidade da decisão a quo por indeferimento do pedido
de perícia, também padece de razão ao recorrente, pelas mesmas razões que serão demonstradas
à seguir na análise do pedido de perícia constante no recurso.
Do pedido de perícia/diligência
A perícia/diligência é procedimento reservado a elucidação dos fatos que
requerem conhecimentos especializados, não se justificando sua realização quanto o fato a ser
provado puder ser demonstrado através de apresentação de documentos, como no presente caso.
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725017/2017-26

Ademais, o pedido feito pela impugnante não obedece aos requisitos do inciso IV
do artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito
Dada a prescindibilidade da realização da perícia requerida e do não atendimento
aos requisitos legais na sua solicitação, indefiro o pedido de perícia formulado pela recorrente.

DO MÉRITO
Antes de adentramos no mérito do caso em concreto, cabe tecer algumas
considerações iniciais acerca da matéria.
A alteração da legislação tributária incidente sobre a Folha de Pagamento
(Desoneração da folha) foi efetuada em agosto de 2011, por intermédio da Medida Provisória
540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e
ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715/2012, Lei no 12.794/2013 e Lei no
12.844/2013).
Essa Lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. Foi a chamada “desoneração da folha de
salários”.
Dessa forma, as empresas que antes fechavam mensalmente sua folha de salários,
apuravam o total da remuneração dos trabalhadores e recolhiam 20% do valor para o INSS como
cota patronal, passaram a contribuir com uma alíquota variável (a depender da atividade e do
setor econômico) de 1 a 2 % sobre o total da sua receita bruta.
Essa forma de recolhimento que inicialmente era obrigatória para alguns
segmentos empresariais, em dezembro de 2015 passou a ser opcional, devendo ser manifestada
pelos contribuintes no mês de janeiro de cada ano sendo irretratável para todo o exercício.
Além desta mudança na contribuição patronal, as empresas prestadoras de serviço
passaram a ter retidos, não mais a alíquota de 11% sobre o valor da Nota Fiscal de prestação de
serviços, mas sim 3,5%. O valor retido poderá ser compensado com os demais recolhimentos
previdenciários (parte dos segurados e do RAT). E, na impossibilidade da compensação direta
por meio da GFIP/SEFIP, a empresa poderá solicitar a restituição dos valores junto à Receita
Federal do Brasil por meio do aplicativo Per/Dcomp observando as orientações específicas para
utilização desta declaração.
As atividades sujeitas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta com as
respectivas alíquotas de contribuição, estão relacionadas no Anexo IV da Instrução Normativa
RFB no 1.436/2013, tendo sofrido diversas alterações até o ano de 2018.
Do caso em concreto
No presente caso entende a recorrente que faz jus ao regime substitutivo previsto
no art. 7.o da Lei 12.546/2011, por entender que a atividade desenvolvida por ela, é, sim, uma
atividade de call center.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725017/2017-26

Já a fiscalização e a decisão de primeira instância entenderam que a atividade
exercida pela autuada – prestação de serviços de cobranças extrajudiciais, análise de contas a
receber e correspondente de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ainda que
exercidas por meio de centrais telefônicas, não está submetida ao regime de substituição
tributária previsto na Lei no 12.546/2011, devendo suas contribuições sociais serem apuradas na
forma prevista na Lei no 8.212/1991.
Portanto, o cerne da questão posta a desate consiste em saber se atividade de
cobrança quando realizada por meio de teleatendimento está englobada nas atividades de call
center como pretende a recorrente, ou não, como concluiu a fiscalização.
Para por fim a essa controvérsia foi emitida a Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24
de junho de 2019 que deu nova interpretação à matéria, entendendo que atividade de
telecobrança está abrangida pelo regime da CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no 12.546,
de 2011.
Transcrevemos aqui o inteiro teor da referida nota:
Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24 de junho de 2019.
Interessado: Gabinete do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil
Assunto: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a Solução de
Consulta Cosit no 104, de 22 de abril de 2015, e posterior classificação de telecobrança
como atividade de call center pela Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS).
Trata-se de questionamento sobre a Solução de Consulta Cosit no 104, de 22 de abril de
2015, segundo a qual a atividade de telecobrança não está incluída no regime da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), conforme o inciso I, art. 7o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e suas alterações posteriores, que
estabelece o regime da CPRB para a atividade de call center.
2. O questionamento foi encaminhado por meio do Relatório de 7 de maio de 2019,
dirigido ao Secretário da Secretaria Especial da Receita Federal (RFB).
3. O relatório, com 58 fls, foi assinado em nome de XXX mas não consta nome da
Empresa que o produziu ou que lhe enviou ao Secretário da RFB. Ao que parece, o
relatório é de autoria XXX dados que constam em uma Técnica expedida para esta
empresa e que veio anexada ao relatório.
4. Neste relatório é abordado o que ali foi denominado de “situação de grave
insegurança jurídica que recai sobre empresas de “call center”, que realizam atividades
de “telecobrança” 5. A matéria está relacionada ao enquadramento das empresas de call
centers na desoneração da folha (regime da CPRB, inciso I, art.7o Lei no 12.456, de
2011, e suas alterações posteriores).
6. O interessado, em seu relatório, expressa entendimento de que as empresas que
exercem suas atividades de cobrança por meio de teleatendimento (telecobrança) não
deixam de ser empresas que se dedicam à atividade de call Center, razão pela qual
contesta a conclusão da SC Cosit 104, de 2015.
7. O relatório veio acompanhado do Parecer Técnico XX, com 72 fls, expedido para o
XX, com o Titulo “Caracterização da infraestrutura tecnológica utilizada pela Rede
Brasil em seus call centers” que relata a origem e a evolução do modelo de call Center,
a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como base para seu
funcionamento, os processos de gestão e controle da operação, os recursos de
infraestrutura tecnológica que dão suporte às operações de call Center e a estrutura
usada pelo XX em seus call centers.
8. De início, relevante esclarecer as razões que levaram à conclusão da SC Cosit 104, de
22 de abril de 2015, no sentido de que a atividade de cobrança, mesmo que envolva
telecobrança, não está compreendida como beneficiária do regime da CPRB.
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725017/2017-26

9. Em primeiro lugar, a atividade de cobrança, mesmo que parte de sua
operacionalização seja realizada por meio de telecobrança, não está prevista como
beneficiária do regime da CPRB. Ou seja, embora a atividade não esteja expressamente
excluída pela lei, como argumenta a interessada, ela também não está incluída de forma
expressa.
10. Então, a principal razão da conclusão da solução de consulta é de que a CPRB foi
instituída e reconhecida como um benefício fiscal e, como tal, não poderia ser estendido
a outros serviços não previstos na lei, uma vez que a aplicação da norma pelo fisco deve
estar adstrita ao que está posto na lei.
11. Ademais, o serviço de cobrança é uma atividade que pode envolver o serviço de
telecobrança e outros serviços que são desenvolvidos por outras formas de
operacionalização, tais como negociações presenciais, cobrança judicial e outros.
12. E, ainda, na Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), apesar das
atividades de teleatendimento e de cobrança estarem compreendidas na mesma Seção N,
mesma Divisão 82, elas estão em grupos e classes diversas.
13. Na falta de outra norma própria relativa ao tributo, a CNAE é uma classificação de
atividade que deve ser observada, uma vez que instituída por órgãos governamentais
para orientar, inclusive, no tratamento diferenciado em matéria tributária. Portanto, deve
prevalecer a CNAE no lugar do simples entendimento arbitrário para efeito de
interpretação favorável ou não ao contribuinte.
14. Tanto assim, que a SC 104, de 2015, foi abordada em um voto do Tribunal Regional
Federal da 5a. Região que, no Acórdão da Primeira Turma, no ano de 2017, no processo
de apelação no 0807627-68.2015.4.05.8100, concluiu no sentido de que a empresa de
cobrança é uma atividade distinta de call Center.
15. Ocorre que, a partir da versão 2.0, Anexo I da Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS),
aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de 2018,
conforme o item 7 das Notas Explicativas ao Capítulo 18, esclareceu-se que a
telecobrança está compreendida na atividade de call center. Veja:
“7) Na posição 1.1806, entende-se por:
a) “call Center” a promoção de vendas e serviços, a atividade de cobrança, o
atendimento e o suporte técnico ao consumidor, através de telefone.
[...]”16. Depreende-se, dessa forma, que a classificação da “telecobrança” como
atividade de “call Center”, pela NBS, constitui uma nova interpretação que não
deixa dúvidas de que a atividade de telecobrança está abrangida pelo regime da
CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, devendo ser aplicado o
que dispõe o art. 30 da IN RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, in verbis: (grifei)
Art. 30. A publicação, na Imprensa Oficial, de ato normativo superveniente modifica as
conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta ou em Soluções de
Divergência, independentemente de comunicação ao consulente.
17. Estas as informações que se sugere sejam encaminhadas à Sutri para que dê ciência
à interessada, e também à Coordenação Geral de Fiscalização (Cofis), à Coordenação
Geral de Cobrança (Codac), às Delegacias de Julgamento e ao Carf, a fim de dar amplo
conhecimento às unidades da RFB sobre a nova interpretação quanto à inclusão da
atividade de telecobrança nas atividades de call center, em conformidade com a NBS.
Assinado digitalmente
ADELÁDIA VIEIRA LOPES Auditora-fiscal da Receita Federal do Brasil
De acordo. Encaminhe-se à coordenadora da Copen.
Assinado digitalmente
CARMEM DA SILVA ARAÚJO Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Chefe
da DPrev
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725017/2017-26

Aprovo. Encaminhe-se como sugerido.
Assinado digitalmente
MIRZA MENDES REIS Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Coordenadora da
Copen
Por fim, em setembro de 2009 foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 3 que dispõe sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de que
tratam os arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que assim dispõe:
O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o Anexo I da Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013,
tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, nos Anexos I e IV da Instrução Normativa RFB no 1436, de 30 de dezembro de
2013, e no item 7 das Notas Explicativas do Capítulo 18, seção IV, do Anexo II -
Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam
Variações no Patrimônio (NBS), aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de
12 de setembro de 2018, declara:
Art. 1o Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, entende-se por call center a atividade de cobrança, o atendimento e o suporte
técnico ao consumidor, por meio de telefone.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos fatos geradores ocorridos
antes da publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de
2018.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Art. 3o Publique-se no Diário Oficial da União.
JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO
Logo, entendo caber razão ao recorrente.
Da inconstitucionalidade da multa
No que tange a alegação de a inconstitucionalidade da multa de 75%, ela tem
previsão legal e aplica-se a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante ao exposto voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso aplicando-
se a Súmula CARF no 02, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia e no mérito em
Dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725017/2017-26

Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital